Tribunal: TJPA
Processo: 0815244-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815244-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Substitutivo de recurso próprio. Inadequação da via eleita. Inexistência de flagrante ilegalidade. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor de Emanuele dos Santos Aguiar, condenada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, com fundamento na nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, ausência de justa causa para condenação e presunções de coabitação.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal), já interposto e em trâmite; (ii) há flagrante ilegalidade ou nulidade apta a justificar o conhecimento do
writ
pela via excepcional.

III. Razões de decidir

3. Inadequação do habeas corpus como substitutivo de apelação, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, ressalvada a ocorrência de flagrante ilegalidade.

4. Inexistência de ilegalidade manifesta ou nulidade evidente na sentença condenatória que justifique a mitigação da regra da unirrecorribilidade, vedando-se o reexame de fatos e provas na estreita via do habeas corpus.

5. Presença de recurso próprio em curso, impedindo o conhecimento do writ sob pena de burla ao devido processo legal e à sistemática recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não configurada quando há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e recurso cabível já interposto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 647.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0823441-17.2024.8.14.0051.

Consta da impetração que a paciente foi
condenada
pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa
.

Alega o impetrante
a nulidade das provas obtidas mediante violação ao domicílio,
sustentando, em síntese, que houve ingresso forçado de policiais civis na residência da paciente, sem a existência de mandado de busca e apreensão, utilizando-se apenas do argumento de “forte odor de droga”, argumento não comprovado e desmentido por vídeos e fotografias constantes dos autos.

Refere que a prova derivada da atuação policial está contaminada por vícios estruturais, consistindo em típica
“fishing expedition”
, com narrativa policial desconectada dos elementos objetivos constantes nos autos, caracterizando o fenômeno denominado “
dropsy testimony”
.

Aduz, ainda, que
inexiste justa causa para a condenação
, uma vez que não foram encontrados elementos materiais, testemunhais ou telemáticos que vinculem a paciente à prática delitiva, sendo sua condenação fundada unicamente em presunções derivadas de coabitação com o corréu Polielton Dias de Sousa.

Requer, assim, a
concessão da presente ordem
, para:

a) Anular a sentença condenatória proferida contra a paciente, reconhecendo-se a nulidade da prova obtida mediante violação ao domicílio e consequente ausência de justa causa para a persecução penal;

b) Alternativamente, declarar a absolvição da paciente, por ausência de prova suficiente de autoria e materialidade.

A liminar pleiteada foi
indeferida
pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, ante o afastamento funcional desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE atualmente o processo se encontra em fase de apresentação razões e contrarrazões do Recurso a Apelação, em virtude da sentença condenatória proferida conforme se percebe ao ID 144853715.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que a paciente junto com demais denunciados foram acusados pelos fatos que se seguem:

(...)

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

27/11/2024 – Data do Fato e da prisão em flagrante.

28/11/2024 – concedida a liberdade provisória em razão dos filhos menores

02/12/2024 – inquérito policial concluído, tendo indiciado pelos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

18/12/2024 – Data da Apresentação da denúncia.

19/12/2024 – decisão para notificar os acusados.

05/02/2025 – Data do recebimento da denúncia.

23/04/2025 - Data da realização de audiência.

12/05/2025 - Data da apresentação das alegações em forma de memoriais escritos pelo MPPA

23/05/2025 - Data da apresentação das alegações em forma de memoriais escritos dos acusados

26/05/2025 – Data da sentença condenatória em relação aos acusados POLIELTON DIAS DE SOUSA e EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR, e absolvição do acusado GUILHERME DIVINO FELISBERTO DE SOUSA

26/05/2025 – Data da interposição de Embargos de Declaração pela defesa

11/06/2025 – Data do recebimento dos Embargos de declaração.

02/07/2025 – Data da sentença rejeitando os embargos de declaração.

02/07/2025 – Data do Recurso de Apelação pela defesa.

09/07/2025 – Data do Recebimento do Recurso de Apelação interposto pela defesa e abrindo vista as partes para apresentação das razões e contrarrazões.

10/07/2025 – ato de publicação para as partes

4 – SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Os autos atualmente se encontram aguardando o oferecimento das razões e contrarrazões, sendo que a data limite para manifestação do patrono se deu dia 22/07/2025 e até a presente data este permaneceu inerte. Segue o captura da tela para demonstração dos atos do sistema PJE:

(...)

5 - DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Conforme a certidão de antecedentes a paciente, além da presente ação penal Processo nº 0823441-17.2024.8.14.0051, cumpre execução penal a qual tramita sob o nº 20004816620248140051 e responde a outros processos criminais, todos estes são pela mesma prática delitiva, conforme folha de antecedentes em anexo. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
não
merece ser conhecida.

Isso porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade.
O
magistrado fundamentou exaustivamente a r. sentença condenatória,
sendo que o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório e da matéria veiculada no presente
writ
é providência incompatível com a via célere e estrita do habeas corpus, no qual não é possível proceder a juízo valorativo extensivo acerca de prova testemunhal, análise de imagens e vídeos, ou aferição de coerência e veracidade de versões narradas por agentes estatais.

Ademais, tem-se que
não há como se conhecer das alegações constantes da impetração – consistentes em anulação da sentença condenatória ou absolvição da ré –

por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, apelação criminal
,
a qual, inclusive, já foi interposta perante o Juízo
a quo
, conforme informação da autoridade coatora
.

Até por este motivo também se torna inviável o exame dos presentes argumentos, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. 1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente, in casu, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

Portanto, diante da inadequação da via eleita, da superveniência de recurso próprio interposto e da necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, conclui-se pela inviabilidade do conhecimento do
writ
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025